Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE A 4 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DA TUJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o ente público a pagar à recorrida o valor correspondente às diferenças salarias decorrentes da redução de jornada de trabalho implementada pela Lei n. 5.714/2013.
1.1. A parte recorrida postulou o pagamento das diferenças salariais relativas às 4 horas excedentes, decorrentes da redução da jornada de 24h para 20h, promovida pela Lei Distrital 5.174/2013, sob o fundamento de que servidores que optaram pela jornada de 40h semanais fariam jus ao recebimento proporcional, pleiteando o valor total de R$ 40.462,84.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) de ofício, definir os limites objetivos da lide e analisar se a sentença observou os limites da causa de pedir; (ii) definir se houve prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança das diferenças salariais; (iii) estabelecer se há direito ao pagamento retroativo decorrente das 4 horas de trabalho excedentes, considerando a redução de jornada promovida pela Lei Distrital 5.174/2013.
III. Razões de Decidir
3. Da delimitação do objeto da lide e da nulidade da sentença. O objeto do pedido inicial não consiste na correta aplicação da Lei n. 6.523/2020, conforme sugere a fundamentação da sentença, mas no direito ao recebimento de 4 horas de diferença decorrente da Lei 5.174/2013, o que significa que a sentença decidiu com fundamento em causa de pedir não invocada pelas partes. 3.1. Declarada, de ofício, a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites da causa de pedir, sem determinação do retorno dos autos à origem (art. 1.013, §3o, II, do CPC).
4. Da Prescrição. Não há que se falar em prescrição parcial de relação de trato sucessivo quando a diferença salarial pleiteada foi limitada ao período de maio de 2020 a abril de 2022 e a ação foi proposta em maio de 2025, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal. Prejudicial afastada.
5. A pretensão limita-se ao recebimento retroativo das diferenças salariais decorrentes das 4 horas de trabalho excedentes, após a jornada de trabalho estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, que reduziu a jornada para 20 horas sem redução de vencimentos e previu jornada de 40 horas semanais. 5.1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 14 da TUJ, que estabeleceu o entendimento de que os servidores de Assistência Pública à saúde do DF, optantes pelo redime de 40 horas semanais, não possuem direito ao reajustamento da tabela de vencimentos prevista na Lei n. 5.008/2012. Precedentes: Acórdãos 2078182 e 2066715.
6. O pagamento retroativo das diferenças encontra óbice no art. 169, §1o, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de vantagens pecuniárias à existência de previsão orçamentária. O STF, ao julgar o Tema 864 da repercussão geral, firmou que a revisão geral anual depende cumulativamente de previsão orçamentária e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
7. A parte recorrida busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a Súmula Vinculante 37.
IV. Dispositivo
8. Questão de Ordem suscitada para anular a sentença, sem determinação de retorno dos autos à origem. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “A pretensão de pagamento retroativo de 4 horas excedentes, com base na redução de jornada prevista na Lei 5.174/2013, configura reajustamento de tabela remuneratória vedado pela Súmula 14 da TUJ.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, X e art. 169, §1o, da CF; Lei Distrital n. 5.174/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078182, processo n. 0703194-67.2025.8.07.0018, Relator(a) MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 28/12/2025; TJDFT, Acórdão 2066715, processo n 0751896-50.2025.8.07.0016, Relator(a) GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 26/11/2025.